Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-95.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001469-95.2024.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em ação principal, na qual o agravado pleiteava o fornecimento dos medicamentos Entresto 500mg e Dapagliflozina 10mg. Ocorre que, no curso do presente recurso, foi proferida sentença na ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, com a prolação de sentença nos autos da ação principal, o agravo de instrumento perde seu objeto, tendo em vista que a decisão de mérito substitui e absorve o conteúdo das decisões interlocutórias anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência de sentença de mérito na ação principal esvazia o provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, uma vez que a sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; AgInt no AREsp 2307797/BA).
4. Em consonância com essa orientação, a sentença proferida na ação principal torna inócua a apreciação do agravo de instrumento, configurando perda superveniente de objeto.
5. Diante disso, o presente agravo de instrumento deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias, que são absorvidas pela sentença. 2. O agravo de instrumento perde seu objeto quando a decisão de mérito na ação principal substitui o conteúdo da decisão liminar ou interlocutória atacada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001469-95.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024